Tribunal: TJDFT
Processo: 0726055-40.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DISPARO DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONFISSÃO JUDICIAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. INVIÁVEL. DOLO COMPROVADO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICÁVEL. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. MANTIDAS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PATAMAR DE REDUÇÃO. PROPORCIONAL. REGIME ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Inviável a absolvição quando os depoimentos firmes e seguros das testemunhas, em ambas as fases da persecução penal, bem como a confissão judicial do réu, comprovam que este, além de portar arma de fogo de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, efetuou diversos disparos com o artefato, em via pública, sendo preso em flagrante logo após com a arma de fogo e o veículo utilizado na ação delitiva.
2. Não há falar em desclassificação das condutas para o crime de exercício arbitrário das próprias razões (artigo 345 do Código Penal), quando o conjunto probatório acostado aos autos indicaram que o acusado, após ser informado sobre a suposta localização da sua motocicleta furtada, compareceu ao local indicado por um motoboy, e, ao avistar a sua motocicleta, desembarcou do veículo efetuando os disparos.
3. Os elementos probatórios indicaram que o acusado poderia ter adotado outro tipo de comportamento ao avistar o seu bem subtraído, mormente porque não havia indícios de que outras pessoas estavam armadas no local, bem como poderia averiguar as circunstâncias de uma terceira pessoa estar com a sua motocicleta. No entanto, chegou no local atirando contra as pessoas com uma arma de fogo da qual não soube comprovar a sua origem.
4. O crime de disparo de arma de fogo não pode absorver o de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, uma vez que o crime posterior (artigo 15 da Lei 10.826/03) é punido de forma menos severa que o anterior (artigo 14 da Lei 10.826/03), ademais, no caso, o porte não ocorreu unicamente para a concretização dos disparos.
5. A avaliação negativa das circunstâncias do crime deve ser mantida, tendo em vista que a quantidade de disparos realizados pelo réu, em via pública (local de comércio), às 16h, período e local em que há grande circulação de pessoas indica dolo exacerbado e maior grau de reprovabilidade da conduta.
6. As consequências do crime são desfavoráveis, pois aquele que dispara arma de fogo e atinge bem particular, não pode ser punido da mesma forma que aquele que dispara arma de fogo para o alto, por exemplo, uma vez que a primeira hipótese ocasiona maior irradiação de resultados.
7. A redução da pena em razão da atenuante da confissão espontânea foi adequada, uma vez que, diante de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis na primeira fase da dosimetria, a autoridade judiciária elevou a pena mínima em 3 (três) meses para cada vetor, redução no mesmo patamar na segunda etapa.
8. Recurso desprovido.